Tribunal: TJDFT
Processo: 0713552-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. ALIMENTOS PARA EX-CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. CABIMENTO. CARÁTER TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pela ex-cônjuge com vistas à reforma da r. sentença que, em Ação de Divórcio Litigioso, fixou alimentos em favor da Autora/Apelante, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do Réu/Apelado, deduzidos os descontos compulsórios e as verbas de caráter indenizatório.
2. A obrigação alimentar entre ex-companheiros ou cônjuges, que encontra amparo nos artigos 1.694 e 1.695 do CC/02, tem caráter excepcional, visando a atender situações pontuais de necessidade efetiva, diante do princípio constitucional que impõe a igualdade entre o homem e a mulher, não constituindo garantia material perpétua, sendo devidos, em regra, por um período de tempo razoável, como mecanismo de adaptação à nova realidade de vida que se impõe.
3. Inviável a fixação de alimentos vitalícios em favor da Autora/Apelante, que tem 53 (cinquenta e três) anos de idade e com relação à qual, em que pese a existência de problemas de saúde e a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, não há comprovação efetiva de incapacidade laboral.
4. Mostra-se razoável o valor fixado na r. sentença a título de alimentos, no percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração bruta do Réu/Apelado, abatidos os descontos compulsórios e as verbas indenizatórias, montante que atende, no caso concreto, ao binômio necessidade-possibilidade.
5. Apelação conhecida e não provida.